Tribunal: TJES
Processo: 5003072-71.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003072-71.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAFAEL DO AMARAL MACHADO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2023 - SEJUS/ES. ETAPA DE REDAÇÃO. AUSÊNCIA DE CLAREZA E OBJETIVIDADE NA CORREÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 632.853 - Tema nº 485, pois a hipótese dos autos não avança sobre o conteúdo da resposta dada pelos candidatos, mas limita sua análise à postura da banca examinadora no tratamento das referidas respostas, face às regras do edital e ao princípio da isonomia, recaindo portanto na excepcionalidade que autoriza a atuação do Poder Judiciário.
2.
Não há no edital inaugural do concurso a previsão de que a avaliação se daria por três avaliadores e qual seria o critério para aferição da nota final.
3.
Ao adotar forma de correção diversa daquela constante do edital inaugural, valendo-se de mais de um avaliador, deveria a banca ter previamente estipulado a forma como se daria o cálculo da nota final do candidato, o que não houve.
4.
Além de afrontar o princípio de vinculação ao edital, emerge dos autos que a atuação da banca examinadora afrontou ainda o princípio da isonomia, eis que alguns candidatos tiveram suas redações corrigidas por três avaliadores, como no caso do impetrante, outros apenas dois avaliadores, sem qualquer explicação.
5.
Nota-se que os candidatos submetidos a dois avaliadores tiveram a nota final apurada a partir da média das notas atribuídas, enquanto os candidatos submetidos a três avaliadores receberam por nota final aquela atribuída pelo terceiro avaliador, ignorando-se as notas dos outros dois examinadores.
6.
Diante deste quadro de ausência de clareza e objetividade para o cálculo da nota atribuída ao impetrante, além de ferido o edital inaugural do concurso e o princípio da isonomia, tem-se presente a violação a direito líquido e certo, de modo que se mostra necessária a concessão da segurança a fim de conferir a maior nota dada ao candidato pelos avaliadores individuais que corrigiram sua redação
7.
Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003072-71.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAFAEL DO AMARAL MACHADO

Advogados do(a) IMPETRANTE: LUCIANA FERRAREIS ROLI - ES31380-A, BARBARA LUIZA PINTO DE SOUZA - ES26914-A
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) COATOR: THIAGO MAGACHO MESQUITA - RJ146180-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
Rafael do Amaral Machado
contra suposto ato ilegal praticado pelo
Secretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo
e
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE
,
no qual aponta ilegalidade da forma de correção de sua redação do concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2023, SEJUS/ES, para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário.

Em seu petitório alega o impetrante, em síntese:
i)
ofensa ao o princípio da vinculação ao edital, considerando que utilizou-se de mais de um avaliador na prova de redação, quando no edital não existe essa previsão;
ii)
ausência de clareza quanto a fórmula adotada para aferição da nota;
iii)
ofensa à legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, eis que adota a banca examinadora critérios discricionários para avaliação dos candidatos.

Sob ID 7895900 restou concedida antecipadamente a segurança pretendida.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, vislumbro assistir razão ao impetrante.

Antes, porém, de externar os fundamentos pelos quais cheguei a essa conclusão, destaco ser inaplicável ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 632.853 - Tema nº 485, que trouxe a seguinte tese:

Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Tese: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Não se aplica a referida tese pois a hipótese dos autos não avança sobre o conteúdo da resposta dada pelos candidatos, mas limita sua análise à postura da banca examinadora no tratamento das referidas respostas, em flagrante ilegalidade, recaindo portanto na excepcionalidade que autoriza a atuação do Poder Judiciário.

Feita essa ressalva, avanço sobre o mérito.

Vê-se que acostou o impetrante aos autos o espelho de correção de sua prova de redação, obtida a partir do portal da banca (ID 7759988), no qual constou “Aprovado com nota 60” e a existência de três avaliadores que lhes deram as notas “90”, “0” e “60”.

Ocorre que não há no edital inaugural do concurso a previsão de que a avaliação se daria por três avaliadores e qual seria o critério para aferição da nota final.

Cito trecho do edital que trata da prova de redação (ID 7618328):

11. DA REDAÇÃO

[...]

11.4. A Redação deverá ser desenvolvida em texto dissertativo, sobre tema a ser enunciado no caderno de questões.

11.4.1. Se a Redação não atender a proposta da prova (tema ou estrutura) será desconsiderada; e a prova absolutamente ilegível também será desconsiderada. Nesses casos, a Redação receberá a nota ZERO.

11.5. Para efeito de avaliação da redação serão considerados os elementos de avaliação descritos abaixo:

CRITÉRIOS / ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO / PONTOS

1) Aspecto formal / Domínio da norma culta da língua, no seu registro formal; pontuação, ortografia, concordância, regência, uso adequado de pronomes, emprego de tempos e modos verbais. / 30.

2) Aspecto textual / Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, paragrafação; uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, observância da estrutura sintático-semântica dos períodos. / 30.

3) Aspecto técnico / Atendimento à proposta temática, seleção e organização de argumentos consistentes que fundamentem a tese, progressão temática coerente, propriedade vocabular, clareza, apropriação produtiva e autoral do recorte temático. 40.

TOTAL 100

11.5.1. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado e/ou que ultrapasse a extensão máxima fixada na Folha de Resposta.

11.5.2. Ao terminar a Redação, o candidato deverá entregar a Folha de Resposta ao Fiscal de sala, juntamente com o Cartão de Respostas.

11.6. Somente será corrigida a Redação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva.

11.7. O candidato que não tiver a Redação corrigida estará eliminado do Concurso, não tendo classificação alguma no Certame.

11.8. O resultado da redação será registrado

pelo avaliador no formulário específico
, e as notas serão divulgadas no site www.ibade.org.br.

11.9. Será aprovado na Redação o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.

11.10. A Folha de Resposta da Redação poderá ser visualizada no site www.ibade.org.br após a divulgação do resultado preliminar da etapa e estará disponível até 15 (quinze) dias após a divulgação da mesma.

Vê-se inexistir previsão editalícia de que haveria correção por três avaliadores, ao contrário, extrai-se no item 11.8 que “
o resultado da redação será registrado pelo avaliador no formulário específico
” fazendo referência a um avaliador apenas.

Ao adotar forma de correção diversa daquela constante do edital inaugural, valendo-se de mais de um avaliador, deveria a banca ter previamente estipulado a forma como se daria o cálculo da nota final do candidato, o que não houve.

Além de afrontar o princípio de vinculação ao edital, emerge dos autos que a atuação da banca examinadora afrontou ainda o princípio da isonomia, eis que alguns candidatos tiveram suas redações corrigidas por três avaliadores, como no caso do impetrante, outros apenas dois avaliadores, consoante se extrai dos espelhos de correção juntados nos IDs 7818602, 7818605 e 7818606.

A violação à isonomia vai além. Nota-se que os candidatos submetidos a dois avaliadores (IDs 7818602, 7818605 e 7818606) tiveram a nota final apurada a partir da média das notas atribuídas, enquanto os candidatos submetidos a três avaliadores (ID 7818988, 7818604 e 7818607) receberam por nota final aquela atribuída pelo terceiro avaliador, ignorando-se as notas dos outros dois examinadores.

Além da inobservância da regra do edital inaugural que fazia referência a apenas um avaliador, a atuação arbitrária da banca examinadora sem clareza e objetividade quanto a forma de correção da redação dos candidatos ensejou comprovada disparidade de tratamento, tornando flagrante a ilegalidade.

A banca examinadora sustenta que
”assim como outras Bancas, à exemplo do Enem, o IBADE utiliza avaliadores na correção das redações e, em havendo divergência de avaliações, um terceiro avaliador corrige a redação, sendo esta a avaliação considerada para fins de pontuação.”

Ocorre que, consoante já destacado, não havia qualquer previsão no edital acerca dessa forma de correção, tampouco o que seria considerado “divergência de avaliação” e pior, a documentação carreada pelo impetrante comprova que mesmo candidatos que não tiveram a suposta “divergência de avaliações” foram submetida a um terceiro avaliador.

Este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu em casos similares:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE DESCABIMENTO DO MANDAMUS, AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO/CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR REJEITADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONHECIDA. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COMISSÃO QUE ENTENDE ESTAR O COMPROVANTE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL APRESENTADO PELA CANDIDATA EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. TÍTULO CONSIDERADO VÁLIDO PARA OUTRA PRETENDEDORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO MANDAMUS: A vedação contida nos arts. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e 1º da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública não se aplica as hipóteses em que o Impetrante busca sua participação em etapas do concurso público, bem como sua posterior nomeação e posse, em razão de sua aprovação. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO/CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR: Presentes os requisitos fumus boni iuris, consistente na possibilidade de violação de princípios constitucionais pela Administração e o periculum in mora, consubstanciado no fato de que a demora no julgamento do mandamus poderia impossibilitar o exercício do alegado direito, autoriza-se a concessão do pedido liminar. Preliminar rejeitada. 3. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: A análise quanto ao direito líquido e certo da Apelada confunde-se com o mérito do mandamus, e como ele será apreciado. Preliminar não conhecida. 4. MÉRITO: A jurisprudência consolidada referente aos concursos públicos deve, no que couber, ser aplicada nos processos seletivos simplificados, sopesando que a Administração deve seguir os mesmos princípios norteadores do direito administrativo em todos os seus atos, mormente o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5. As normas trazidas no edital do processo seletivo simplificado devem reger a atuação da Administração e dos candidatos, reservada a intervenção do Poder Judiciário apenas para correção de ilegalidades observadas na condução do certame. 6. Comprovado que o curso de especialização realizado pela candidata possui relação com a área específica exigida pelo edital que rege o certame, de rigor a declaração da nulidade do ato que a eliminou do processo e sua participação nas demais etapas. 7. A eliminação de candidata, ao argumento de apresentação de comprovante de qualificação profissional em desconformidade a previsão editalícia e a manutenção no certame de outra pretendente que apresenta o mesmo título, caracteriza patente ofensa ao princípio da isonomia e, portanto, revela manifesta ilegalidade. 8. A aprovação em processo seletivo simplificado em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação e posse são condicionadas ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0003256-36.2020.8.08.0006 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Data: 25/Oct/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO OFICIAL PM/ES 2018 – TESTE PSICOSSOMÁTICO – MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME – MANUTENÇÃO DO CANDIDATO ANTERIORMENTE APROVADO – POSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração, não sendo dada a esta alterar as suas regras em seu curso sem, aparentemente, justificativa plausível para tanto. II - O candidato foi classificado dentro do número de vagas do concurso inaugurado pelo Edital nº 03/2018, todavia, com a modificação das exigências para aptidão no exame psicossomático, quarta etapa do concurso, passou a ocupar colocação fora do número de vagas, eliminando-o das demais etapas do certame, o que não se pode admitir. III – É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. (RE 654747 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016) IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Número: 0021142-28.2019.8.08.0024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Data: 10/Nov/2022)

Diante deste quadro de ausência de clareza e objetividade para o cálculo da nota atribuída ao impetrante, além de ferido o edital inaugural do concurso e o princípio da isonomia, tem-se presente a violação a direito líquido e certo do impetrante, de modo que se mostra necessária a concessão da segurança a fim de conferir a maior nota dada ao candidato pelos avaliadores individuais que corrigiram sua redação, qual seja, a nota 90 (noventa).

Por essas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para assegurar ao impetrante a maior nota que lhe foi conferida pelos examinadores na redação, qual seja, a nota 90 (noventa), permitindo o seu prosseguimento no certame com a nova classificação correspondente.

PREJUDICADO
o agravo interno de ID 7975651.

Sem honorários advocatícios, por força do artigo 25 da Lei 12.019/2009.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 01/07/2024 a 05/07/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

2ª Sessão ORDINÁRIA VIRTUAL
do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 01/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Cuida-se
de
mandado de segurança,

com pedido de liminar,
por meio d
o
qua
l
pretende,
Rafael do Amaral Machado
,

ver cassado suposto ato ilegal praticado pelo
Secretário Estadual da Justiça e Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE
, consubstanciado na forma de correção da prova de redação do concurso público
para provimento do cargo de inspetor penitenciário, promovido pela SEJUS, por meio do Edital nº 01/2023.

O
d
outo Relator
concedeu a segurança
para assegurar ao impetrante a maior
pontuação
que lhe fora conferida pelos examinadores, qual seja, a nota 90, autorizando o prosseguimento no certame com a nova classificação correspondente.

Pois bem. De plano, hei de esposar integral aderência aos fundamentos lançados no voto condutor,
inaugurando divergência tão somente em relação
à atribuição de nota ao candidato
,
pelas razões a seguir delineadas
.

Segundo se depreende, o espelho de correção da prova de redação do impetrante prescrevera
“Aprovado com nota 60”
(Id. 7759988), constando a pontuação fornecida por
três avaliadores
:
“90”, “0” e “60”
.

Contudo, o edital não estabelece o critério para aferição da nota final, nem tampouco o número de avaliadores, como é possível extrair do Id. 7618328:

11. DA REDAÇÃO

[...]11.8. O resultado da redação será registrado
pelo avaliador no formulário específico
, e as notas serão divulgadas no site
www.ibade.org.br
.

11.9. Será aprovado na Redação o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.

Ademais, o impetrante comprovara que alguns candidatos tiveram as redações corrigidas por
02 avaliadores
, recebendo como nota final a
média dos
pontos obtidos
, diferentemente dos candidatos que tiveram a correção por
03 avaliadores
, que receberam como nota final aquela atribuída pelo
terceiro avaliador,
a exemplo da presente hipótese.

Ora, como cediço, a regra da vinculação ao instrumento convocatório impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita às cláusulas do edital.

E, ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF), bem como
alterar unilateralmente as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público
, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ESTABELECIDA AOS CANDIDATOS DO SEXO FEMININO. POSSIBILIDADE DA ALTERAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULA 473 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
É lícito à Administração alterar condições e/ou requisitos estabelecidos pelo Edital, desde que o faça em respeito aos princípios básicos administrativos, a fim de melhor atender ao interesse público. Precedentes: AgRg no RMS 33.699/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.4.2012 e AgRg no REsp. 1.157.341/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.2.2012.
4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 20/06/2016)

(...) Segundo entendimento desta Corte
o Edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia
. Nesse sentido: RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016 e AgRg no RMS 10.798/PR, Rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 14/4/2014. [...] (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 57.018/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE IMISCUIR-SE EM QUESTÕES ATINENTES AO MELHOR PADRÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. TITULAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. I - [...] VIII -
Assim, segundo entendimento desta Corte, não é possível alterar os critérios adotados pela banca examinadora, sob pena de violação, pelo Poder Judiciário, do princípio da igualdade entre os candidatos. Nesse sentido: RMS 54.936/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017. IX -
[...]
XI - Segundo entendimento desta Corte o Edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia. Nesse sentido: RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016 e AgRg no RMS 10.798/PR, Rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 14/4/2014
. XII - [...]. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020.)

A propósito, como
critério de avaliação
, a alteração das regras do certame deve necessariamente ser analisada à luz dos
princípios da confiança e boa-fé
, mormente para garantir ao candidato tolerável segurança jurídica e obstar à Administração a prática de atos contraditórios e desleais tendentes a frustrar legítimas expectativas.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...]
o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital
[
...
]
decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.
Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital.
Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua
confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé
, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. (RE 598099, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, STF)

Com efeito,
a
figura-se nítida violação a
o
s
princípio
s
da confiança
e boa-fé
,
bem como afronta aos postulados da isonomia e
vinculação ao
instrumento convocatório.

Por conseguinte, como bem assentara o eminente Relator,
“
d
iante deste quadro de ausência de clareza e objetividade para o cálculo da nota atribuída ao impetrante,
[...]
,
tem-se presente a violação a direito líquido e certo do impetrante, de modo que se mostra necessária a concessão da segurança
”.

Nada obstante, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral – Tema 485, consigna que
não compete ao Judiciário atribuir nota às provas de concurso, mas, tão somente valorar os critérios adotados pela Administração
no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o cumprimento durante a realização do certame
.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NA CORREÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO PREVISTO NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA.
[...
] 4.
O argumento do Agravo Interno revela que a intenção da recorrente é obter nova correção de sua prova pelo Poder Judiciário, o que não se admite. Com efeito, verifica-se que os fundamentos utilizados pela impetrante no Recurso Ordinário denotam, em sua maior parte, o claro intuito de que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora, pretensão contrária à jurisprudência do STF e também do STJ. 5.
Com efeito, a jurisprudência do STJ segue o entendimento da Suprema Corte no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.

A propósito: RMS 58.298/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21.9.2018; AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.3.2018; RMS 49.896/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017; AGRG no RMS 47.607/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 16.9.2015. 6. Quanto ao item 2.2 da questão 3, em que a recorrente afirma que teria exigido conteúdo não previsto no edital, é possível inferir, como apontou a Corte de origem, que os atos normativos indicados se referem ao Provimento 13/2012 do Conselho Nacional de Justiça e à Lei nº 6.015/1973, expressamente mencionados no Anexo II do Edital de Concurso. 7. A jurisprudência do STJ reconhece, "em caráter excepcional, a possibilidade de o Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame" (AgInt no RMS 36.643/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 28.9.2017), o que não se verifica na espécie. 8. Sobre a aventada ausência de fundamentação da decisão que rejeitou o recurso administrativo contra a correção do item 2.2 da questão 5, observa-se que, de fato, a banca limitou-se a afirmar que a resposta estava incompleta. No entanto, a própria candidata, em seu recurso, consignou que "não foi atribuída nota integral em razão de não constar expressamente acerca dos prazos a serem observados, em que pese indicar o dispositivo legal (§ 1º do art. 18, do Decreto-Lei nº 4.657/42) que os contém. " Já na descrição dos critérios para a atribuição da nota (fl. 245, e-STJ), afirma-se explicitamente que o candidato "deve especificar que as partes não podem ter filhos menores ou incapazes e que devem ser observados os requisitos legais quanto aos prazos. " Logo, é possível compreender o motivo da atribuição e manutenção da nota pela banca examinadora, não havendo prejuízo à compreensão da candidata. 9. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 68.912; Proc. 2022/0152240-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2022)

Dessarte, a concessão da ordem deve ser mantida, todavia, para possibilitar que o candidato realize nova prova de redação,
com a correção por avaliador
único
, nos exatos termos do Edital,
sob pena de interferência nos critérios de correção da banca examinadora.

Do exposto, com a devida vênia ao eminente e culto Relator, concedo a segurança pleiteada,
inaugur
ando
divergência a fim
de determinar à comissão do concurso a realização de nova prova de redação ao impetrante.
Prejudicado o agravo interno de Id. 7975651.

Sem honorários por força do art. 25 da Lei nº 12.019/09.

É como voto.

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Acompanho o e. Relator para conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno.